Tribunal: TJDFT
Processo: 0714591-81.2019.8.07.0003
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-05-05

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE LESÃO CORPORAL QUALIFICADO PELA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA NÃO COMPROVADA NOS AUTOS. EXCLUSÃO. READEQUAÇÃO DA PENA. REGIME ABERTO. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. RECURSO PROVIDO.
1. Deve ser afastada a circunstância agravante da reincidência quando não adequadamente comprovada a existência de condenação criminal anterior, com trânsito em julgado em data anterior ao cometimento do crime em análise.
2. Considerando a exclusão da agravante da reincidência e o montante de pena imposto, deve ser alterado o regime inicial de cumprimento da pena para o aberto, nos termos do artigo 33, §2o, “c”, do Código Penal, bem como concedida ao apelante a suspensão condicional da pena.
3. Recurso conhecido e provido.